Tribunal: STF
Processo: ARE 1556617
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. AÇÃO QUE DISCUTE EXIGIBILIDADE E DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.



    I. Preliminarmente, no que concerne a alegação de ilegitimidade passiva das terceiras entidades, verifica-se que a questão já foi decidida nos presentes autos, motivo pelo qual não há que se falar em novo pronunciamento sobre a matéria.



    II. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.



    III. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma aliquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.



    IV. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.



    V. No tocante à incidência das contribuições destinada 'a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei n°9.424/96 (salário-educação) e Lei n° 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei n° 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.



    VI. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei n° 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei n° 11.457/2007, nos artigos 2° e 3°



    VII. As verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e auxilio-doença/acidente (primeiros 15 dias) possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    VIII. As verbas pagas a titulo de férias gozadas e salário maternidade apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    IX. Apelações da parte impetrante, da União Federal, do SEBRAE, do SENAC e do SESC improvidas. Remessa oficial parcialmente provida.” (Doc. 37)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta ocorrência de violação aos artigos 195, inciso I; 201, § 11; e 240, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Doc. 46)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, então, determinou a devolução do feito ao órgão julgador, para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerados os Temas 72 e 985.



    Em sede de juízo de retratação, foi determinado o afastamento da incidência da contribuição sobre salário-maternidade e, por seu turno, declarada a legitimidade de sua incidência sobre o terço de férias.



    O Tribunal a quo, ato contínuo, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que, a tal pretexto, limitou-se a afirmar, genericamente, o seguinte: 



    "De fato, o que se discutirá, partindo-se da conceituação da natureza jurídica das contribuições, bem como a diferenciação dos conceitos de salário e indenização, é o próprio financiamento das entidades terceiras, dentre elas, o Sesc, transcendendo o mero interesse das partes no processo, outorgando à causa o caráter de repercussão geral.



    A enorme repercussão dessa questão é, portanto, manifesta, pois diz respeito não apenas ao Recorrente, mas, sim, a todas as entidades terceiras integrantes do chamado "Sistema S" e, por consequência, a toda a sociedade, já que os serviços por elas prestados visam o desenvolvimento e aprimoramento da coletividade e são custeados pelos empresários de cada setor específico, tendo suas contribuições calculadas sobre as folhas de salário de seus empregados.



    Desta feita, por se tratar de matéria de direito constitucional, envolvendo discussão de alta relevância pública e social, vez que será aplicada a todas as entidades terceiras integrantes do chamado "Sistema S" e, considerando ainda que versa sobre grave violação à ordem constitucional e econômica, não resta dúvida de que a matéria possui grande repercussão geral, autorizando, assim, o processamento deste recurso." (doc. 46, fl. 6)



    Nada disse para justificar, in concreto, a repercussão geral da matéria em debate, sequer especificando quais as verbas em contexto deveriam compor a base de cálculo das contribuição em deslinde. Ao contrário, de modo deveras aberto, limitou-se a aduzir que “todo valor recebido pelo empregado, a qualquer título e forma durante o contrato de trabalho, deve integrar a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro devida ao Sesc. (...) que todo valor recebido pelo empregado, a qualquer título e forma durante o contrato de trabalho, deve integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual as verbas ora discutidas compõem, obrigatoriamente, a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc” (doc. 46, fls. 12/13).



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, cito ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente